Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743267-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: F.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ROSIANE FERREIRA DE MELO, JOSIMARIO JERONIMO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial, declinou da sua competência e determinou a redistribuição para a Comarca de Águas Lindas/GO, ao argumento que a relação entre as partes é de consumo. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a relação com os agravados não é de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor; 2) no contrato celebrado entre as partes há eleição do foro de Brasília para solução dos conflitos; 3) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que não é consumidor a pessoa que adquire produto ou serviço para incremento ou fomento da atividade profissional; 4) há precedentes do STJ e deste Tribunal que corroboram com a tese defendida; 5) no tocante aos avalistas, também não há que se falar em relação de consumo, pois não são adquirentes dos seus serviços ou produtos; 6) a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (ID 42409035). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a fixação da competência da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o pedido. Preparo recolhido (ID 42409037). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. A controvérsia recursal consiste em determinar a possibilidade de declínio da competência de ofício, após a distribuição da petição inicial, em ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de pessoa jurídica consumidora, em razão de contrato de empréstimo bancário. Discute-se se a natureza da competência em razão domicílio do consumidor é absoluta ou relativa, quando for réu no processo. Questiona-se, por fim, se Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ é aplicável no caso concreto, cujo teor é o seguinte: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. O objeto da lide é a execução de um título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) que garantiu a realização de empréstimo bancário para a pessoa jurídica F.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, sediada em Águas Lindas de Goiás/GO, conforme endereço constante na cédula de crédito bancário (ID 141557617). O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Como mencionado em outra oportunidade: “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9). Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. De acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil - CPC, a regra da competência é no foro do domicílio do réu. Em contraste, o CDC possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo. O art. 101, I, estabelece que “Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor (...)”. O dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Caso não houvesse a regra do art. 101, I, do CDC, o consumidor teria, por exemplo, de contratar advogado fora da sua cidade e, muitas vezes, se deslocar para realizar atos que requerem a presença da parte. Por isso é que, em caso de eventual cláusula de eleição de foro, que afaste a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nulidade pleno direito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, o próprio Código de Processo Civil incorporou o entendimento jurisprudencial. Permitiu expressamente a possibilidade de que a tutela processual do consumidor possa ser exercida pelo juiz, se constatar, de ofício, a existência de cláusula abusiva de eleição de foro, nos termos de seu art. 63, § 3o: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” – grifou-se. O próprio CPC absorveu o entendimento da jurisprudência dominante e passou a prever, como regra, a relativização da regra geral que preconiza a impossibilidade de se declinar da competência relativa de ofício. Não há nenhuma dúvida de que o critério de competência pelo domicílio é relativa, porque tem natureza territorial (local onde o consumidor exerce suas atividades, nos termos do art. 70 do Código Civil) e porque confere uma prerrogativa ao consumidor de que, após a citação, alterar a competência posteriormente, por meio de exceção de incompetência. Todavia, como visto, esse fundamento há muito é insuficiente para determinar, lógica e necessariamente, a impossibilidade de se declinar da competência relativa de ofício, antes da citação. Consequentemente, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Justamente por isso, o entendimento sumulado deve ser afastado para os casos de relação de consumo em que se visualiza a vulnerabilidade processual polo passivo da demanda. É lícito que o magistrado decline, de ofício, da competência em favor do réu consumidor, antes da citação. Assim como ocorre na nulidade da cláusula de eleição de foro, confere-se ao magistrado poderes para tutelar, por sua própria iniciativa, a correção do local do juízo para o domicílio do consumidor, presumivelmente mais favorável, de acordo com a interpretação sistemática dos arts. 6o, VIII, 51, XV, e 101, I, do CDC. Em análise dos autos, o domicílio da executada principal, a empresa F.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, é na Circunscrição Judiciária de Águas Lindas de Goiás/GO, enquanto os responsáveis solidários (avalistas) residem em Águas Lindas de Goiás/GO e Guará/DF. De acordo com a regra do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ou da sua agência ou sucursal, quanto às obrigações que contraiu. Não se ignora que o foro descrito na cédula de crédito bancário é o de Brasília/DF. Todavia, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade fática da executada, tal foro deve ser afastado, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. A tramitação na circunscrição judiciária da sede da pessoa jurídica, pela sua proximidade, é o que melhor atende aos seus interesses. O declínio da competência foi realizado em favor do juízo situado no domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. Em face de todas essas considerações, conclui-se pela competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Lindas de Goiás/GO para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator